Tribunal: STF
Processo: RHC 59720
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ARGÜIÇÃO DE NULIDADES. O ART-405 DO CPP NÃO EXIGE
A INTIMAÇÃO SUPLETIVA DO ADVOGADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS
NÃO ENCONTRADAS, OU FALTOSAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE, INEXIGIVEL, SE
NÃO HÁ CAUSAS DE AUMENTO, OU DIMINUIÇÃO, DA PENA, CONSIDERADAS PELO
MAGISTRADO. DEFENSOR ACREDITADO COMO HABILITADO, E CUJA ATUAÇÃO NÃO
SE IDENTIFICA A AUSÊNCIA DE DEFESA.